Tribunal: TJDFT
Processo: 0728117-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu a impugnação à penhora apresentada pela parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos cinge em aferir a tempestividade da impugnação apresentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, designa prazo de 5 dias para, depois de formalizada a penhora em dinheiro, a parte executada comprove a impenhorabilidade do valor tornado indisponível.
4. Incide a preclusão temporal quando a parte deixa de suscitar, no tempo e modo oportunos, a alegação de impenhorabilidade de bens. Precedentes.
5. Da análise dos autos constata-se a parte executada apresentou impugnação à penhora após o decurso do prazo legal, sendo manifestação intempestiva, razão pela qual não pode ser conhecida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 854, § 3°.
Jurisprudência: AgInt no REsp 1754132/SC, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, STJ.
Acórdão 1362339, de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível; Acórdão 1339900, de relatoria da Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível.